Tribunal: TJDFT
Processo: 0025466-75.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0025466-75.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AVILA CONSULTORIA ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA APELADO: BRASILIA INSTALADORA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME V I S T O S. (Num. 40399960). Cuidou-se de recurso de Apelação interposto por ÁVILA CONSULTORIA ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA contra a sentença (Num. 7821206) por meio da qual a MM. Juíza de Direito da Décima Primeira Vara Cível de Brasília reconheceu a improcedência do pedido deduzido na Ação de Obrigação de Fazer no 0025466-75.2010.8.07.0001 (Processo Físico no 2010.01.1.062012-9), ajuizada pela Apelante em desfavor de BRASÍLIA INSTALADORA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME, ao fundamento de que descabido o pleito de outorga da escritura pública de compra e venda enquanto não quitada a íntegra do preço. Esta egrégia Quinta Turma Cível, de forma unânime, deu parcial provimento ao recurso de Apelação da Autora para o fim de “reformar a sentença hostilizada, condenando a Ré a lavrar em favor da Autora, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação do acórdão, sob pena de pagamento de multa diária fixada em R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a escritura pública relativa ao imóvel descrito como QI 03, Lote 580, Setor Leste Industrial, Gama/DF (ID Num. 7821159 - Pág. 1/2), conforme previsto no instrumento do ajuste, devendo receber como pagamento, além do que já recebeu, ressalvadas as deduções cabíveis, tão logo concluído o empreendimento, as unidades imobiliárias identificadas no contrato”, tendo sido invertidos os encargos de sucumbência arbitrados na sentença. O acórdão respectivo foi assim ementado, in verbis: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. EXIGÊNCIA PELO PODER PÚBLICO. OUTORGA PELA PARCEIRA COMERCIAL. NEGATIVA INDEVIDA. PREVISÃO CONTRATUAL. LAVRATURA DA ESCRITURA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DA RÉ. SENTENÇA REFORMADA. A demonstração de que a Autora integralizou o pagamento do preço do lote não pode se constituir em óbice à outorga da escritura pública em seu favor, na medida em que tal obrigação não encontra previsão no instrumento contratual. Este, diversamente, prevê a imediata lavratura, para que, posteriormente, o complemento do preço, representado pelas unidades imobiliárias que serão edificadas, seja repassado à Ré. Ademais, em sua peça de resposta ao pedido, a Ré não alinhou qualquer motivação legítima a contrapor-se à pretensão autoral, enquanto a Autora comprovou que cumpriu suas obrigações contratuais. Apelação Cível provida.” (Acórdão 1173011, 00254667520108070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 27/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Transitado em julgado o acórdão (Num. 9388951), os autos foram baixados ao Juízo de origem (9388957), onde então peticionou a Ré/Apelada (Num. 40399960) requerendo a declaração de nulidade de todos os atos praticados no Feito posteriores ao acórdão, tendo em vista que seu advogado à época, Dr. Sebastião Miguel Julião, faleceu no dia 14/07/2019 e, assim, alega que não foi ela devidamente intimada do acórdão e, por conseguinte, não pode recorrer de tal decisum. O MM Juiz a quo, após ouvir a Autora/Apelante (Num. 40399967), determinou o retorno dos autos a esta instância revisora, tendo em vista que “A apreciação de questão relativa à suposta nulidade na intimação do acórdão deve ser apreciada pelo respectivo órgão julgador” (Num. 40399969). Ao contrário do que asseverado pelo ilustre Magistrado, nada há a ser provido por esta instância revisora, uma vez que o acórdão já transitou em julgado e, assim, se o caso, deverá a interessada manejar as medidas processuais adequadas. Entrementes, algumas considerações se fazem necessárias. Constato que as alegações da Ré/Apelada são despropositadas, pois é certo que o acórdão transitou em julgado na data de 18/06/2019 (Num. 9388951) e, conforme ela mesma noticia e demonstra, seu advogado à época faleceu na data de 14/07/2019, ou seja, em data bem posterior, ressaltando que a publicação do acórdão se deu em conformidade com os ditames legais. Ademais, caso o causídico à época não tivesse em condições de exercer seu labor, deveria ele tomar as providências legais pertinentes, o que não ocorreu, conforme consta dos autos, e, assim, não justifica a parte, decorridos mais de dois anos do trânsito em julgado do acórdão, comparecer aos autos alegando nulidade da intimação do acórdão. Igualmente, deve ser considerado que, na nova sistemática processual (Lei no 13.105/2015) quando houver nulidade de intimação, a parte prejudicada deverá argui-la preliminarmente no ato que deveria praticar e não praticou em face da nulidade da intimação. Essa é a regra contida no artigo 272, § 8o, do Código de Processo Civil; confira-se a redação de tal dispositivo legal, in verbis: “Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. § 1o Os advogados poderão requerer que, na intimação a eles dirigida, figure apenas o nome da sociedade a que pertençam, desde que devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil. § 2o Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados. § 3o A grafia dos nomes das partes não deve conter abreviaturas. § 4o A grafia dos nomes dos advogados deve corresponder ao nome completo e ser a mesma que constar da procuração ou que estiver registrada na Ordem dos Advogados do Brasil. § 5o Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. § 6o A retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado, por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela Advocacia Pública, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação. § 7o O advogado e a sociedade de advogados deverão requerer o respectivo credenciamento para a retirada de autos por preposto. § 8o A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. § 9o Não sendo possível a prática imediata do ato diante da necessidade de acesso prévio aos autos, a parte limitar-se-á a arguir a nulidade da intimação, caso em que o prazo será contado da intimação da decisão que a reconheça.” (Grifei). Em comentário ao referido dispositivo legal, Luiz Guilherme Marinoni afirma o seguinte: “Sendo a intimação realizada de forma nula ou ineficaz, a parte tem o ônus de arguir o vício em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido (art. 272, § 8o, CPC). Vale dizer: a alegação do vício, quando cabível, deve ser realizada conjuntamente com a prática do ato processual objeto da intimação viciada. Trata-se de providência que visa a agilizar o andamento do Feito. Apenas se não for possível a prática imediata o ato adiante da necessidade de acesso prévio aos autos, a parte limitar-se-á a arguir a nulidade da intimação, caso em que o prazo fluirá da intimação da decisão que a reconheça (art. 272, § 9o, CPC)” (MARINONE, Luiz Guilherme et alii. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2015, p. 289). Assim, considerando que o ato que a Ré/Apelada poderia praticar, caso a intimação fosse realizada de forma regular, segundo alega, seria a interposição de recurso de embargos de declaração ou de recurso especial, deveria ela ter apresentado a peça respectiva (embargos de declaração ou recurso especial), arguindo, preliminarmente, o pedido de justificativa para a interposição do recurso após o decurso do prazo legal (alegação de justa causa), o que não fez e, portanto, o direito de praticar o ato encontra-se sob o manto da preclusão. Ademais, a jurisprudência desta Corte e do Tribunal da Cidadania é uníssona no sentido de que “mesmo em casos se interposição do recurso após o prazo legal, em virtude de doença do advogado, deve haver demonstração da absoluta incapacidade de o causídico exercer sua profissão ou substabelecer o mandato, o que não ocorreu nesses autos” (AgRg no AREsp no 1.628.410/PB, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de AI 0702537-87.2022.8.07.0000 3 12/11/2020), o que não foi demonstrado no caso em tela, em especial, a possibilidade de substabelecer. No mesmo sentido: 1) - AgRg no RCD no AREsp no 1.686112/TO, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe de 24/08/2020; 2) – AgInt no RMS no 66.858/DF, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021; 3) - Acórdão 1360247, 07501767220208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; 4) - Acórdão 1327108, 07032198920208070007, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ressalte-se, ainda, que nem sequer pode a Requerente invocar o § 9o do mencionado artigo 272, pois é certo que se trata de Processo Judicial Eletrônico em que o advogado interessado pode incluir uma peça/petição a qualquer momento, além de poder acompanhar o andamento respectivo. Com essas considerações, nada a prover quanto ao pedido formulado e determino o retorno dos autos ao Juízo de origem. I. Brasília – DF, 19 de outubro de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator